Tribunal: TJDFT
Processo: 0000596-52.2018.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. NÃO CONFIGURADO. PENA BASE. QUANTUM. REDUÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO. 2/5. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADA. REGIME ADEQUADO.
I – Mantém-se a condenação dos réus pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas na confissão de um dos réus, na palavra das vítimas e da testemunha policial.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – A palavra do policial que atuou na investigação deve ser apreciada com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar sua credibilidade.
IV – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
V – Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, de modo que cabia à Defesa demonstrar que o artefato utilizado no roubo se tratava de simulacro.
VI – Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
VII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
VIII – Em se tratando de dupla multirreincidência, deverá ser realizada compensação parcial com a atenuante da confissão.
IX – Nos termos do enunciado no 443 da Súmula do STJ, a majoração da pena do crime de roubo além da fração mínima na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, o que não se verifica quando os argumentos se confundem com o tipo ou com as causas de aumento.
X – Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a" do CP.
XI – Recursos conhecidos e parcialmente providos.